Tribunal: TJSP
Processo: 2024919-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio via Bacenjud do montante correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Cabimento parcial.
Nos termos do art. 24, § 1o, do Estatuto da OAB a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado. Ausência de notícia de divergências entre as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido de bloqueio via Bacenjud do montante correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Cabimento parcial.
Nos termos do art. 24, § 1o, do Estatuto da OAB a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado. Ausência de notícia de divergências entre as outorgantes e a agravante. Desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma, sendo possível a reserva dos honorários nos próprios autos. Precedentes deste E. Tribunal.

Recurso parcialmente provido.